Tribunal: TJSP
Processo: 1001962-65.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de atraso na entrega do imóvel. Nulidade da cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao prazo de 12 meses contados da assinatura do contrato de financiamento. Prazo incerto e abusivo. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias, que deve ser considerada para fixação do termo inicial do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de atraso na entrega do imóvel. Nulidade da cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao prazo de 12 meses contados da assinatura do contrato de financiamento. Prazo incerto e abusivo. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias, que deve ser considerada para fixação do termo inicial do incontroverso período de mora. Lucros cessantes devidos, pela privação da fruição do bem durante o período da mora injustificada da promitente vendedora, a serem calculados com base no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega. Cobrança de "taxas de obras" ou "juros de obras" após a data prevista para a entrega das chaves do imóvel, considerado o prazo de tolerância de 180 dias. Impossibilidade. Restituição que se impõe. Danos morais indevidos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.